Tribunal: TJDFT
Processo: 0704254-32.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXPEDIÇÃO RPV. NOVO TETO. LEI ALTERADA APÓS INÍCIO DA EXECUÇÃO. TEMA 792 DO STF. DISTINGUISHING. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto em face de decisão que indeferiu o pedido da parte de alteração do limite de pagamento via RPV.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em aferir a possibilidade de aplicação do limite previsto na Lei Distrital no 6.618/202 para pagamento via Requisição de Pequeno Valor em casos cujo trânsito em julgado foi anterior ao início da vigência da lei.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Supremo Tribunal Federal, através do RE no 1.491.414/DF, entendeu pela constitucionalidade da Lei Distrital no 6.618/2020.
4. O Tema 792 do STF trata de lei que reduziu o teto de expedição de RPV, enquanto a Lei Distrital no 6.618/2020 majorou este limite, sendo necessário fazer o distinguishing entre o tema e o caso dos autos e a afastar a aplicação do Tema 792 do STJ.
4.1. “A tese fixada no Tema no 792 distingue-se da presente hipótese, cuja controvérsia se instaura quanto à aplicação da Lei Distrital no 6.618/20, a qual aumentou o teto para a expedição de Requisição de Pequeno Valor de 10 (dez) para 20 (vinte) salários mínimos, de modo que o crédito inscrito em precatório que passe a se enquadrar, pelos critérios da nova lei, como de pequeno valor, seja excepcionado da ordem cronológica de apresentação de precatórios e obrigatoriedade de crédito previsto em orçamento (regras do caput do art. 100 da CF/88) para pagamento.” (STF - RE: 1452089 DF, Relator: Min. GILMAR MENDES, Data de Julgamento: 11/03/2024, Segunda Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 09-04-2024 PUBLIC 10-04-2024).
IV. DISPOSITIVO
5. Agravo de instrumento conhecido e provido. Decisão reformada.
___________
Dispositivos relevantes citados: Lei Distrital no 6.618/2020, art. 1o.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1983759 de relatoria da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção na 6a Turma Cível do TJDFT, Acórdão 1979144 de relatoria da Desa. Diva Lucy de Faria Pereira na 1a Turma Cível do TJDFT, Acórdão 1961207 de relatoria do Des. Carlos Pires Soares Neto na 1a Turma Cível do TJDFT e Acórdão 1955843 de relatoria do Des. Getúlio de Moraes Oliveira na 7a Turma Cível do TJDFT.